Tribunal: STF
Processo: Inq 4923
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ofícios encaminhados pela Polícia Federal (Ofício nº 1552546/2023 – CGCINT/DIP/PF e Ofício nº 158360/2023 – CGCINT/DIP/PF), por meio do qual requer a autorização de oitiva de ANDERSON GUSTAVO TORRES, preso por decisão proferida nestes autos, no dia 24/4/2023, às 14h, devendo ser escoltado à Sede da Polícia Federal para o ato.



    Em decisão de 20/4/2023, determinei a oitiva de ANDERSON GUSTAVO TORRES, no dia 24/4/2023 às 14:00 horas, no Inquérito Policial 2023.0012545-CGCINT/DIP/PF, na sede da Polícia Federal, em Brasília/DF, na condição de declarante, assegurado o direito ao silêncio e a garantia de não autoincriminação, se instado a responder a perguntas cujas respostas possam resultar em seu prejuízo.



    A oitiva não ocorreu na data designada, por razões médicas, pois o investigado “encontra[va]-se se impossibilitado de comparecer a qualquer audiência no momento por questões médicas (ajuste medicamentoso), durante 1 semana (hum), quando será reavaliado”. 



    É o relatório. DECIDO.



    Diante da notícia de que ANDERSON GUSTAVO TORRES foi devidamente avaliado por profissional médico, que atestou que as medicações do preso foram ajustadas pela Dra. Elaine Simone Meira Bida (Ofício Nº 22/2023 – PMDF/DCC/CADJ/CH) e que tem tido acompanhamento médico frequente, DETERMINO A OITIVA DE ANDERSON GUSTAVO TORRES, até o dia 8/5/2023, em horário a ser definido pela autoridade policial, no Inquérito Policial 2023.0012545-CGCINT/DIP/PF, na sede da Polícia Federal, em Brasília/DF, na condição de declarante, assegurado o direito ao silêncio e a garantia de não autoincriminação, se instado a responder a perguntas cujas respostas possam resultar em seu prejuízo.



    Oficie-se a Direção do estabelecimento prisional onde ANDERSON GUSTAVO TORRES encontra-se para que providencie as condições necessárias para a realização de sua oitiva, inclusive mediante escolta policial para o deslocamento.



    Intime-se a defesa de ANDERSON GUSTAVO TORRES para o ato processual designado.



    Ciência à Procuradoria Geral da República.



    Comunique-se a autoridade Policial.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente